Tribunal: TJDFT
Processo: 0733148-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. EC 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ N. 303/2019. ANATOCISMO. BIS IN IDEM. INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou impugnação apresentada pelo executado em cumprimento de sentença. A decisão recorrida determinou o retorno dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que proceda ao ajuste dos cálculos, fazendo incidir a taxa SELIC sobre o valor total do débito consolidado, incluindo juros e correção monetária, com base na EC 113/2021 e na Resolução CNJ n. 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado caracteriza anatocismo; (ii) cabimento de questionamento da constitucionalidade do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, em sede de contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A incidência da SELIC a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros, não configura anatocismo.
4. A aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado segue as disposições contidas no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e no § 1o do artigo 22 da Resolução CNJ no 303/2019.
5. Não há violação ao princípio da separação dos poderes pela regulamentação do CNJ, uma vez que esta decorre da EC 114/2021, que atribui competência ao Conselho para gerir precatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Taxa Selic aplica-se de forma simples sobre o montante consolidado em condenações contra a Fazenda Pública a partir de dezembro de 2021, nos termos da EC 113/2021 e da Resolução CNJ n. 303/2019.
2. A incidência da SELIC sobre o montante consolidado não configura bis in idem.
3. O questionamento a respeito da constitucionalidade da Emenda Constitucional 113/2021, somente seria passível de discussão pela parte exequente mediante a interposição de agravo de instrumento, não se mostrando, as contrarrazões, via adequada para este fim.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXII; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ n. 303/2019, arts. 21 e 22.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 121; TJDFT, Acórdão 1929651, Relator José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 01/10/2024; TJDFT, Acórdão 1929647, Relator Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 01/10/2024; Acórdão 1927474, Relator Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 25/09/2024.